Tribunal: TJMT
Processo: 0000897-86.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000897-86.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES - CPF: 707.787.931-33 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JONIR PEDRO RIBEIRO - CPF: 405.773.841-04 (VÍTIMA), JOYCIMARY BATISTA CARLOTTO - CPF: 028.796.311-06 (VÍTIMA), GUSTAVO ERNESTO HERCULANO BARROS - CPF: 061.386.681-97 (VÍTIMA), MAISA APARECIDA FERREIRA SILVA - CPF: 729.300.201-72 (VÍTIMA), VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.385.031-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO DE PESSOAS) – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO CUMULADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MANTIDA A R. SENTENÇA EM TODOS OS TERMOS -

RECURSO IMPROVIDO
.

No crime de roubo cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o juiz pode tanto aplicar apenas o aumento de 2/3 relativo ao emprego da arma, como também pode fazer incidir os aumentos de 1/3 a 1/2 pelo concurso de agentes e de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, desde que devidamente fundamentadas as razões da escolha, o que ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Daniel dos Anjos Castorino Lopes
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2o, inciso II e §2-A, inciso I, c/c art. 70, (três vezes), ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei no 8.069/90, impondo pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Sentença Id. 8555147 e 8555148).

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal.
Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, para excluir a majorante descrita no art. 157, §2o, II, do CP e aplicar o aumento único de 2/3 sobre a pena-base de 04 anos. (Id. 10295465)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 10295467)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Jose Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id
. 11751451)

“
Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Roubo majorado – Irresignação Defensiva – Pretendida aplicação da causa de aumento único de 2/3, sobre a pena-base de quatro anos, nos termos do art. 68, do CP – Inviabilidade – O referido dispositivo não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do código penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta – A fixação da pena na terceira fase, além dosada de forma fundamentada, observou o princípio da proporcionalidade, eis que operada no mínimo legal de 1/3 (um terço) em relação a causa de aumento pelo concurso de pessoas, e a fração delimitada de 2/3 (dois terços), para a majorante do emprego de arma de fogo, nos termos da redação vigente ao tempo do crime (art. 157, § 2o, II, e 2o-A, I, do CP).
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por interposto por
Carlos Daniel dos Anjos Castorino Lopes
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2o, inciso II e §2-A, inciso I, c/c art. 70, (três vezes), ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei no 8.069/90, impondo pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Sentença Id. 8555147 e 8555148).

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“Narra a denúncia que, no dia 12 de janeiro de 2019, por volta das 08h20min, no estabelecimento comercial “Art Joias”, localizado na Avenida Bandeirantes, n. 1.789, bairro Centro, neste município e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado Carlos Daniel dos Anjos Castorino Lopes, previamente conluiado e com unidade de desígnios com o adolescente V. H. R. S., subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes à referida empresa, bem como às vítimas J. B. C. e M. A. F. S.

Segundo o Parquet, no dia e período acima mencionados, o denunciado Carlos Daniel dos Anjos Castorino Lopes, juntamente com seu comparsa adolescente V. H. R. S., dirigiu-se ao referido estabelecimento comercial, ocasião em que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e renderam os funcionários e clientes que se encontravam na loja.

Menciona ainda o Ministério Público que, enquanto permaneceram no interior do estabelecimento e exigiam que lhes fosse entregue o dinheiro do cofre, o denunciado e seu comparsa foram extremamente agressivos com as vítimas, ameaçando-as constantemente de morte. Na ocasião, os agentes promoveram a subtração de diversos bens, conforme auto de avaliação indireta de fls. 56.

Descreve a inicial acusatória que, durante a realização do assalto, a Polícia foi contatada e logrou êxito em chegar ao estabelecimento comercial enquanto os assaltantes encontravam-se ainda em seu interior, ocasião em que promoveram a prisão do denunciado e a apreensão do adolescente na posse dos objetos subtraídos.

Extrai-se do segundo fato da denúncia que, no dia 12 de janeiro de 2019, o denunciado Carlos Daniel dos Santos Castorino Lopes corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente V. H. R. S., menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando a infração penal de roubo majorado no estabelecimento comercial “Art Joias”, localizado na Avenida Bandeirantes, n. 1.789, bairro Centro, neste município e Comarca de Rondonópolis/MT, conforme acima narrado.”
(Sentença -Id. 10294989).

Nas razões não há insurgência quanto a materialidade e autoria, busca-se apenas a exclusão de uma das majorantes previstas no 157, §2o, II, do CP, aplicando o aumento único de 2/3 sobre a pena.

Para melhor compreensão da pretensão deduzida, se mostra oportuno a transcrição da dosimetria realizada pelo Juízo Singular:

“(...)Passo à dosimetria da pena.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la a seguir, quanto a cada um dos fatos perpetrados pelo réu.

DO CRIME DE ROUBO

No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Não há registro de condenação criminal anterior, razão por que não há falar-se em antecedentes criminais.

Em relação à conduta social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).

Quanto aos motivos do crime, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às circunstâncias e consequências do crime, são as próprias do tipo em questão.

Por fim, as vítimas não contribuíram para a perpetração do delito.

Diante disso, tendo em vista que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, diante da confissão do réu e, considerando que na época do fato o mesmo possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos, reconheço as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal. No entanto, por força do disposto na súmula 231 do STJ, deixo de diminuir a pena aplicada permanecendo, portanto, no mínimo legal.

Na terceira fase
, não constato qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso. Por outro lado, observo que incidem as causas de aumento pena relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, as quais deverão ser aplicadas cumulativamente. Explico.

O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, prevê que poderá o magistrado – repito, poderá, não deverá -, em caso de concurso de majorantes previstas na parte especial do Código Penal, limitar-se a aplicação de somente uma causa de aumento de pena e, se assim entender, prevalecerá aquela que mais aumente ou diminua. Ou seja, o mencionado dispositivo prevê uma possibilidade que poderá ser considerada pelo Juiz, ao analisar as circunstâncias do caso em concreto.

Neste caso, justifica-se a aplicação em concurso das causas de aumento previstas no art. 157 do Código Penal, ao reverso do permissivo constante do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.
Isso porque, conforme ressai dos autos, diante das peculiaridades do caso concreto, mais precisamente no que tange às circunstâncias em que se consumou o fato delituoso (além do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, houve a utilização de uma arma branca – faca – para aumentar o pavor já imposto às vítimas), o modus operandi do delito reflete especial gravidade, havendo necessidade de uma resposta penal mais severa para a repressão e prevenção dos delitos dessa estirpe. Dessa maneira, nos termos da Súmula 443 do STJ, fundamento de forma concreta, nessas ocorrências, a aplicação das causas de aumento referidas, cumulativamente.

Sobre o tema, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“STJ - PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.o 13.654/2018. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE SER VEDADO O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição a recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/03/2015). -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. - Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado
(ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015)(...).” (STJ - HC 472.771 - SC 2018/0261915-4; RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data do Julgamento: 04 de dezembro de 2018).

Portanto, tendo em vista que o crime foi praticado mediante concurso de agentes, nos termos do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, aumento em 1/3 (01ano e 04 meses) a pena aplicada, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ademais, considerando que o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, aumento em 2/3 (03 anos, 06 meses e 20 dias) a pena aplicada, totalizando 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. (...)”
(Id. 10294989.) (n. n.).

No que tange a possibilidade de aplicação de duas majorantes, os tribunais superiores firmaram o entendimento de que somente o número de circunstâncias majorantes não é suficiente para aumentar a pena em fração maior de um terço. Para que se opere o aumento, o juiz deve justificar concretamente a necessidade de se aplicar uma pena maior em virtude da efetiva gravidade da conduta.

Consolidando esse entendimento, o STJ da súmula no 443, cujo teor vem sendo reiterado:

“-Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

– Na hipótese, o aumento da pena em fração superior a 1/3 ocorreu em razão da quantidade de majorantes, sem a indicação de fundamentação concreta, a evidenciar a necessidade de aplicação da fração mínima.”
(AgRg no HC 472.221/RJ, j. 04/12/2018)

Assim, num roubo cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o juiz pode tanto aplicar apenas o aumento de 2/3 relativo ao emprego da arma, como também pode fazer incidir os aumentos de 1/3 a 1/2 pelo concurso de agentes e de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, desde que devidamente fundamentada.

Da leitura dos excertos da sentença, acima transcritos, verifica-se que o MM.o Juiz sentenciante, na terceira fase da dosimetria aplicada à sentença, reconheceu a presença de duas causas de aumento, elevando a pena em 1/3 (um terço) pelo cometimento do crime mediante concurso de pessoas e em 2/3 (dois terços) por ter sido praticado com emprego de arma de fogo, e em razão das circunstâncias que envolveram a ação criminosa, com a rendição de funcionários e clientes do estabelecimento comercial, utilizando-se de agressividade extrema e contínuas ameaças de morte, com objetivo de se obter êxito na conduta criminosa, o que demonstra, sem sombra de dúvida, especial gravidade, em conformidade com o entendimento sumulado 443 do STJ.

Desse modo, é inviável o inconformismo do embargante para afastar majorante descrita no art. 157, §2o, II, do CP, sob a alegação de ausência de fundamentação. Razão pela qual, mantenho a decisão do Juízo
a quo
nos seus termos.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso interposto por
Carlos Daniel dos Anjos Castorino Lopes
e,
no mérito
,
nego-lhe provimento
mantendo a sentença proferida em todos os termos.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020